Tribunal: TJMT
Processo: 0014777-76.2015.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014777-76.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FABIRELLI - CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 05.420.722/0001-19 (APELADO), FABIANA SARTOR DE OLIVEIRA - CPF: 788.220.501-00 (APELADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), TERESINHA DA COSTA BARAVELLI - CPF: 069.717.118-31 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
No caso, o acórdão recorrido consignou, de forma clara e expressa, as razões que levaram ao não provimento do recurso de apelação, reconhecendo a decadência com base no marco inicial previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
Agrav
o em Recurso Especial n. 1.380.110 - MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11.02.2019,
DJe
14.02.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante.

O v. acórdão embargado reconheceu que, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, concluindo que os créditos tributários relacionados aos fatos geradores dos anos de 2007 e 2008 encontram-se atingidos pela decadência, motivo pelo qual manteve a sentença recorrida, ainda que por fundamentação diversa.

A parte embargante
alega, em síntese, que o v. acórdão embargado é omisso ao não considerar adequadamente as datas de constituição provisória e definitiva do crédito tributário, bem como os prazos para a decadência, sustentando, assim, a inocorrência da decadência quanto à
s
infraç
ões
discutida
s
nos autos.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes no Id.
263238796
, pugnando pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[
g.n
].

Entretanto, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque o v. acórdão embargado, para
negar
provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, decidiu nos seguintes termos (Id.
252421692
):

“
A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. (...)

No presente caso, o tributo devido relaciona-se a Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional.

Consoante o artigo mencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder P
úblico para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, quando o tributo não foi submetido a homologação, o lançamento é efetuado de ofício pelo Fisco, o que é o caso dos autos pois não restou comprovada a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, e passa a ser a da notificação do contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário, nos termos do artigo 149 da Código Tributário Nacional, como se vê: (...)

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com efeito, observa-se que os créditos tributários em discussão possuem fatos geradores dos anos de 2007 e 2008, cujos lançamentos foram efetuados de ofício pelo Fisco.

Assim, em observância ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial deve ser considerado como o primeiro dia do exercício seguinte àqueles em que os lançamentos poderiam ter sido efetuados, ou seja,
1º.1.2008
e
1º.1.2009
.

Logo, em regra, a Fazenda Pública teria até
31.12.2012
e
31.12.2013
para constituir definitivamente os créditos tributários dos fatos geradores de 2007 e 2008.

Entretanto, conforme se denota da CDA n. 201514237 (Id. 236270167), é certo que o crédito tributário foi constituído definitivamente apenas em
14.2.2014
, ou seja, quando decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos. (...)

Portanto, considerando o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, conclui-se que os créditos tributários relacionados aos fatos geradores de 2007 e 2008, estão fulminados pela decadência, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida por fundamentação diversa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo a quo
”.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado é omisso ao não analisar adequadamente a constituição provisória e definitiva do crédito tributário, bem como as implicações dessas datas para a contagem do prazo decadencial, argumentando, portanto, pela inexistência da decadência dos créditos tributários objeto da execução fiscal em questão.

Contudo, tal alegação não se sustenta, pois a decisão embargada
enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, reconhecendo, com base nos elementos constantes dos autos, a decadência do crédito tributário objeto da execução fiscal, considerando que o marco inicial para a contagem do prazo quinquenal, conforme o art
igo
173, inciso I, do Código Tributário Nacional, deve ser o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, concluindo que o prazo para a constituição do crédito se esgotou antes de sua formalização definitiva, realizada em 2014.

A alegação de omissão quanto à constituição provisória do crédito tributário, sustentada pelo embargante,
também
não encontra respaldo, pois o acórdão foi claro ao afirmar que a contagem do prazo decadencial se inicia na data definida pela legislação aplicável, sendo irrelevante o lançamento
provisório, já que a constituição do crédito ocorre de forma definitiva com o esgotamento do processo administrativo; além disso, a CDA goza de presunção de legitimidade, presumindo-se verdadeiras suas informações até prova em contrário.

Assim, resta evidente que
o
embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Sabe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
AGRAV
O INTERNO N O
AGRAV
O EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAV
O INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora
agrav
ante.

2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3.
Agrav
o interno improvido”.

(STJ –
AgInt
no
AGRAV
O EM RECURSO ESPECIAL N° 1380110 - MT (2018/0271667-4); RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; julgado em 11.2.2019;
DJe
14.2.2019).
[
g.n
]

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte
recorrente
foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025